Tribunal: TJBA
Processo: 8023540-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023540-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELIANE DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL, PENAL, PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. CUMPRIMENTO POSTERIOR DO MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. I – CASO EM EXAME I - Cuida-se de habeas corpus, distribuído no Plantão Judiciário do Segundo Grau, em cujo âmbito a medida liminar foi concedida, sob o fundamento de que a paciente fora absolvida nos autos de ação penal e, ainda assim, implementou-se o cumprimento de mandado de prisão preventiva outrora expedido. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Examinar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção e cumprimento de mandado de prisão preventiva contra paciente que teve em seu favor sentença absolutória proferida nos autos da respectiva ação penal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3 – O cenário descerrado na espécie versa uma inconformidade sistêmica, em que a sentença absolutória, proferida meses após decisão de restabelecimento de prisão preventiva (ocorrida em 15 de fevereiro de 2023) deveria ter ensejado o cancelamento e recolhimento do respectivo mandado de prisão, porquanto revelada a absoluta incompatibilidade com o estado da ação penal, tombada sob o número 8001409- 12.2022.8.05.0090, na qual a paciente e corréu haviam sido denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 4 - Desnecessário adentrar os fundamentos da sentença, porquanto não é objeto deste habeas, mas tão somente reconhecer que a delonga no cumprimento do mandado – mais de dois anos –, associada à ausência de interação sistêmica dinâmica entre os atos processuais registrados nas bases desta Corte, terminou por redundar em constrangimento ilegal, que impõe a imediata soltura da paciente, conforme liminarmente determinado. IV – DISPOSITIVO E TESE 8 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA, confirmando-se os termos da medida liminar outrora deferida. Tese Julgamento: “A superveniência de sentença absolutória torna sem efeito mandado de prisão preventiva relacionado com a respectiva ação penal. O eventual cumprimento do mandado enseja constrangimento ilegal que deve ser imediatamente elidido por meio da determinação de soltura”. Jurisprudência relevante citada: STJ. HC n. 846.028/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. HC 8023540-52.2025.8.05.0000 – IAÇU/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8023540-52.2025.8.05.0000, da Comarca de Iaçu/BA, impetrado em favor de ELIANE DOS SANTOS SOUZA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator